Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CNH. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. NECESSIDADE DAS MEDIDAS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial.
2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil não pode ser interpretado de forma isolada. É necessário sopesá-lo com as regras e os princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam o ordenamento jurídico.
3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.941, declarou a constitucionalidade das medidas constantes no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, que são consideradas válidas desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A necessidade da constrição deve estar concretamente justificada. A mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens não é suficiente para justificar a apreensão/suspensão de documentos com o intuito de obstar a prática de atos de cidadania pela parte executada.
5. Agravo de instrumento desprovido.